Tribunal: STF
Processo: HC 257727
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    A defesa do agravante protocolou petição (Protocolo STF nº 95134/2025), em 10/07/25, na qual requer:



    “a. seja deferida a sustentação oral a ser realizada pelo advogado e impetrante do habeas corpus João Antônio Sucena Fonseca, OAB/DF nº 35.302, durante o julgamento do agravo regimental interposto contra a decisão monocrática proferida por Vossa Excelência, com base no art. 7º, § 2º-B, inciso VI, da Lei Federal nº 8.906/94; 



    b. a retirada do feito da pauta de julgamentos eletrônicos e o consequente encaminhamento ao órgão colegiado competente para julgamento presencial, com publicação de nova pauta, nos termos do artigo 4º, inciso III, e § 1º, da Resolução nº 642/2019 desse e. STF.”



    Examinados os autos, decido.



    Refiro, de início, as alterações introduzidas pela Lei nº 14.365/22 no art. 7º do Estatuto da Advocacia, que passou a assim dispor:



    ““Art. 7º (omissis) 



    § 2º-B. Poderá o advogado realizar a sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática de relator que julgar o mérito ou não conhecer dos seguintes recursos ou ações: 



    [...] 



    II - recurso ordinário;



    [...]



    IV - recurso extraordinário;



    V - embargos de divergência;



    VI - ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e outras ações de competência originária.”



    Anoto, ademais, a possibilidade de se realizar sustentação oral nas sessões em ambiente virtual (Emenda Regimental nº 53/2020 e Resolução STF nº 669/2020).



    Registro, ainda, nos termos das alterações promovidas pela referida Emenda Regimental, que 



    ““Art. 21-B. [...]



    § 2º Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas neste regimento interno, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual.”



    O fato é que o pleito ora em análise (retirada de pauta para possibilitar a realização de sustentação oral) foi apresentado em 10/07/25, estando o processo incluído em pauta para a sessão virtual que se realizará de 15 a 22/08/25.



    Em hipótese assemelhada, a eminente Ministra Cármem Lúcia (HC nº 195.870-AgR/PR, DJe de 4/8/22) assim abordou a questão:



    “4. No art. 5º-A da Resolução/STF n. 642/2019, incluído pela Resolução/STF n. 669, de 19.3.2020, dispõe-se: 



    “Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual”. 



    Buscou-se, com essa norma, a compatibilidade da prestação jurisdicional com a garantia aos advogados de poderem fazer sustentação, se for o caso, conforme o interesse da parte. 



    5. As alterações promovidas pela Resolução/STF n. 669/2020 na Resolução/STF n. 642/2019 permitem sustentação oral nos julgamentos das classes processuais com previsão legal de sustentação oral. 



    6. A Lei n. 14.365, de 2.6.2022 alterou o art. 7º do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/1994), para incluir o § 2º-B: 



    “Art. 7º (…) 



    § 2º-B. Poderá o advogado realizar a sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática de relator que julgar o mérito ou não conhecer dos seguintes recursos ou ações: 



    I - recurso de apelação; 



    II - recurso ordinário; 



    III - recurso especial; 



    IV - recurso extraordinário; 



    V - embargos de divergência; 



    VI - ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e outras ações de competência originária”. 



    Com a alteração legislativa, a possibilidade de sustentação oral nos recursos em habeas corpus passa a estar expressamente autorizada pelo inc. VI do art. 2-B da Lei n. 14.365/2022. 



    7. Nos termos da Resolução n. 669/2020 deste Supremo Tribunal, não há necessidade de manifestação do Relator para o advogado encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico, nos casos de julgamento no plenário virtual, após a publicação da pauta e até quarenta e oito horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual. 



    8. Pelo exposto, anoto a possibilidade de sustentação oral no julgamento deste recurso, desde que apresentada tempestivamente na forma da Resolução n. 669/2020 deste Supremo Tribunal.”



    Anoto que até a presente data (12/08/25) não houve o encaminhamento, por meio eletrônico, de sustentação oral nestes autos, sendo certo, nos termos antes referidos, que é desnecessária a manifestação do Relator para que tal providência seja adotada pela defesa do agravante.



    Por fim, não vislumbro razão para se determinar o julgamento presencial deste recurso.



    Isso porque o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que o voto do Relator, bem como as demais peças processuais, podem ser visualizados por todos os Ministros, o que propicia uma ampla e aprofundada análise do processo.



    Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de retirada do julgamento em ambiente virtual, o que não se evidencia na espécie.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de retirada do julgamento em ambiente virtual e anoto o possibilidade de apresentação do pedido de sustentação oral, observados os procedimentos regimentais.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente